Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-88.2021.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000549-88.2021.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO NUNES FINGER - CPF: 003.193.391-22 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILTO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 830.482.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE APARECIDA FERREIRA MIGUEL - CPF: 044.376.231-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI DE ARAUJO COSTA - CPF: 841.659.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN RAQUEL FERREIRA MIGUEL - CPF: 012.038.071-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELE APARECIDA FERREIRA MIGUEL - CPF: 044.376.231-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – TESES DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –ALEGAÇÕES QUANTO AO ESPECIAL FIM DE AGIR QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS, PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – 3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE EVENTUAL
SOBRESTAMENTO DA SUA EXIGIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, notadamente porque, estando o feito na etapa do
judicium accusationis
,
a alegada ausência do
animus necandi
deve estar comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2. Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do feminicídio e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

3. A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos delitos conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, tal como
in casu
, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença.

4.
Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RENATO NUNES FINGER

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
RENATO NUNES FINGER
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT que, nos autos da ação penal n.º 1000549-88.2021.8.11.0029, o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no
art.
121, §2º, IV e VI c/c art. 14, inc. II
, e
art. 329, todos do Código Penal

[
tentativa de homicídio (fato 1) e resistência (fato 3)
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri; e o absolveu da prática da conduta tipificados nos artigos 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II (fato 2).

Nas razões recursais vistas no ID
170431936
, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia, pretendendo a
impronúncia
do réu, sustentando a
inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente.

Em vertente, subsidiária, pretende o
afastamento das qualificadoras
atinentes ao
recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por condições do sexo feminino
. Além disso, requer a
absolvição do delito de resistência
e, por fim, pleiteia a
dispensa do pagamento das custas processuais
.

Nas contrarrazões vistas no
ID 170431942 o Ministério Público pugna pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 170431946.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer de ID 175553661, opinando pelo conhecimento do recurso e
no mérito
pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
RENATO NUNES FINGER
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 02 de novembro de 2020,
RENATO NUNES FINGER
tentou matar a sua convivente
Lilian Raquel Ferreira Miguel
e sua cunhada
Michele Aparecida Ferreira Miguel
, por razões da condição de sexo feminino e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, além disso, no mesmo contexto opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça aos funcionários competentes para executá-lo.

De acordo com a acusação, o ora recorrente,
em estado de embriaguez, conduziu o veículo Fiat Uno, placa CKX 4908, na Rua Campo Novo, bairro Morada do Sol, Canarana-MT, em alta velocidade, na direção de sua companheira e de sua cunhada, que estavam no quintal da residência do casal.

Consta dos autos, que o réu apenas não logrou êxito no atropelamento, pois colidiu contra uma árvore; momento em que o acusado engatou a ré do veículo e tentou novamente atropelá-las, porém o veículo atolou no local [FATOS 1 e 2].

A Polícia Militar foi acionada e, enquanto o acusado tentava retirar o veículo do local, resistiu à abordagem dos agentes públicos, ameaçando-os com uma barra de ferro e, logo depois, tentou fugir [FATO 3].

Por estes fatos, o réu foi denunciado pela prática das condutas típicas descritas no
art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, por duas vezes, e do art. 329 do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com o encerramento da instrução, sobreveio sentença
pronunciando o acusado pelo delito de tentativa de homicídio qualificada em relação à vítima
Lilian Raquel Ferreira
e pelo delito de resistência.

Na sequência, foram providos os embargos de declaração manejados pelo representante ministerial, reconhecendo a omissão da r. decisão de pronúncia, restando
absolvido do delito contra a vítima
Michele Aparecida Ferreira

(ID 170431946).

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que
não prospera a tese acerca da ausência de seu
animus necandi
.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto
não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas
, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, no que tange à também possível
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a plena ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas outras circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença; sendo preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade delitiva da tentativa de homicídio
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito de ID 170429506, do boletim de ocorrência nº 2020.265609 de ID 170429507, do relatório policial de ID 170429526, bem como das provas testemunhais angariadas, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, os judiciosos argumentos defensivos referem-se à ausência de
animus necandi
; o réu
RENATO NUNES FINGER
durante a fase policial (
ID 17042952)
reservou-se ao seu direito de permanecer calado, enquanto que em juízo

negou os fatos, alegando, em resumo, que, na ocasião, após sair do trabalho, foi para casa e, lá chegando, encontrou sua companheira,
Lilian
, consumindo bêbeda alcoólica.

De acordo com o réu, a vítima teria pedido dinheiro para comprar entorpecentes e, diante da negativa, a ofendida teria dito que
sairia para a rua a fim de encontrar alguém para comprar droga para ela; i
niciou-se breve desentendimento entre o casal, que culminou na decisão do réu de ir para a casa do seu pai; nesse sentido, ao sair com o veículo disse que, de fato, teria forçado a aceleração, mas negou veementemente ter intentado contra a vida das pessoas que ali estavam.

Contou ainda que o carro era muito antigo e no dia dos fatos teria chovido muito, contribuindo para que o veículo derrapasse e caísse em uma valeta; disse que no momento em que os Policiais chegaram, ele estava com uma enxada na mão para cavar e retirar o carro da valeta e com o porta-malas aberto, quando o PM deu voz de prisão e pediu para que deitasse no chão afirma “
que foi tirar o pé de cabra que estava segurando o porta malas, acredita que o policial entendeu mal, momento em que desferiu o primeiro tiro de munição não letal em seu estômago
.
Em seguida, por ser a primeira vez que se submete à uma situação dessa, ficou com medo e correu, momento em que levou um segundo tiro de munição não letal e foi preso em flagrante” sic
(ID 170431900 e ss).

Nada obstante tal perspectiva, ainda assim, a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, sendo
inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
.

A vítima
Lilian
contou em juízo que estava sentada no quintal, fazendo crochê na companhia de sua mãe, quando o acusado chegou alcoolizado e acelerou o carro na direção dela, gritando que a mataria; disse que sua mãe puxou rapidamente a cadeira onde ela estava sentada, impedindo que o veículo a atingisse; ademais, o carro acabou se chocando com uma arvore que existia no quintal da residência.

Contou ainda que saiu correndo para dentro de casa e o réu continuou a cercar a residência, até que a polícia foi acionada; quando a PM chegou ao local o réu estava tentando retirar o carro que havia atolado na parte úmida do terreno e, ainda assim, partiu para cima dos policiais com uma ferramenta em mãos.

A ofendida relatou que o acusado sempre foi violento e essa não foi a primeira vez que ele tentou contra a sua vida; ele a persegue, a ameaça e ameaça seus filhos, motivo pelo qual possui vários pedidos de medidas protetivas contra o réu e decidiu ir embora da cidade, por ter medo das atitudes do acusado.

Ademais, quando questionada acerca da intenção do réu,
Lilian
afirmou não ter dúvidas de que
RENATO
queria ceifar sua vida, porque agiu sem qualquer pudor,
acelerando o carro contra ela, mesmo tendo espaço suficiente no terreno
para estacionar o veículo metros distantes de onde a vítima estava; além do que,
gritava a todo tempo que iria lhe matar
.

Por fim, a ofendida
Lilian
afirmou que sua irmã
Michele
somente chegou ao local depois da tentativa do réu em atropela-la (ID 170429574 e ss.).

No mesmo sentido das declarações da ofendida
Lilian
, a informante
Juracy Ferreira Miguel
enfatizou o contexto de relacionamento do casal, sustentando que o réu era agressivo e fazia o uso de bebida alcóolica e outras substâncias entorpecentes com frequência, sempre ameaçava a vítima e dizia que a mataria.

Afirmou que no dia dos fatos estava sentada com
Lilian
no quintal do imóvel, quando, de forma abrupta,
RENATO
adentrou o terreno com o veículo, em velocidade, na direção da vítima, momento em que agiu rapidamente e puxou a cadeira onde sua filha estava sentada, para lhe salvar.

Narrou que o réu ainda insistiu e deu ré no veículo para então acelerar de novo contra a ofendida, razão pela qual saíram correndo e se trancaram no interior da residência;
Juracy
afirmou que os filhos de
Lilian
ficaram muito assustados e ligaram para tia,
Michele
, que chegou no local logo em seguida; ao mesmo tempo, acionaram a guarnição da Polícia Militar que deteve o acusado, mesmo após a sua tentativa de resistir à ordem de prisão.

A informante enfatizou a intenção do acusado, a qual segundo ela era facilmente perceptível dada o completo estado de euforia do acusado e a reiteração das ameaças de morte contra a vítima, além do contexto pretérito de grave violência que gerava temor em toda a família (ID 170429584 e ss.).

Por sua vez,
Michele Aparecida Ferreira Miguel
, em juízo, esclareceu não se recordar com detalhes do ocorrido, mas, quanto à conduta do réu, acredita que “
tentar matar ele não tentou não
” (sic), afirmando que ele apenas acelerou o carro perto de
Lilian
durante uma discussão do casal, mas não tentou ceifar a vida de sua irmã.

Contou ainda que
Lilian
também “
avançava
” nele durante as discussões e presenciou todo o ocorrido, sendo que no momento sua irmã parou em frente ao carro do acusado, gritando e impedindo que ele saísse e por isso ele teria forçado a aceleração do carro para dar ré, mas não com a intenção de atropelar
Lilian
(ID 170429581 e ss.).

Outrossim, no que importa relatar, o Policial Civil,
Valdivino Vital Amordivino
, declarou se recordar de prestar apoio à PM no registro dessa ocorrência, descrevendo a vítima
Lilian
e sua mãe bastante assustadas; afirmou conhecer o casal de outros entreveros que chegaram à tutela da polícia.

Sobre os fatos, declarou que a versão dada pela ofendida correspondia ao cenário encontrado no local do crime, notadamente dada a existência de marcas na árvore do quintal e também no veículo utilizado pelo réu, que seriam de altura e características similares, o que nas palavras do investigador “
indica que a versão da vítima é realmente condizente com os fatos
” (
sic
) (ID 170431839 e 170429551).

No mesmo sentido, o PC
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegeln,
relatou, em juízo, a existência de
marcas de frenagem e derrapagem dentro do quintal no imóvel
, o que correspondia com a narrativa da vítima e, ao mesmo tempo demonstravam a ação violenta do réu, porquanto, aparentemente, teria acelerado o veículo dentro de um espaço exíguo, colidindo com uma arvore, que apresentava marcas do impacto (ID 170431837 e 170431838).

Nessa acepção, consta dos autos Relatório de Investigação nº 329/2020, por meio do qual restou certificado pelos referidos investigadores, ao realizarem a visita
in loco
e o registro fotográfico da ocorrência, a presença de sinais de derrapagem e frenagem, o que demonstraria que a velocidade adotada pelo acusado seria “
desproporcional para o local, visto que o suspeito, em tese, Sr. Renato, já se encontrava no interior do lote. Notamos que na árvore, conforme relatado pela vítima, havia uma marca nova em sua casca e em mesma altura no para-choque do veículo, restando assim, demonstrado que o veículo chegou a bater de fato da árvore. ” sic
– ID 170429526.

Por fim, os Policiais Militares
Adenilto Santos Oliveira
e
Eli de Araújo Costa
, em síntese, declararam em juízo que ao chegaram no local, o réu estava transtornado, possivelmente sob efeitos de substâncias entorpecentes, tendo inclusive reagido à ordem de
prisão, sendo necessário o uso de balas de borracha para lhe conter; a vítima e a sua genitora estavam muito assustadas, além de confirmarem a existência de marcas na árvore e no veículo, compatíveis com a colisão narrada pela vítima (ID 170431835 e ID 170431880).

Dentro desse contexto, a
inda que a defesa confira destaque à negativa do réu e às declarações da irmã da vítima; não se descuida que os depoimentos da vítima
Lilian
e da informante
Juracy
aliadas às

evidências constatadas pelos agentes públicos que atuaram no caso
não destoam quanto ao possível
animus necandi
na condutada do réu, durante a tentativa homicida.

Assim, a despeito dos argumentos defensivos,
não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, tão pouco pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo-se submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular,
tal exigência está atendida na hipótese dos autos
.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente; diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, e
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da ausência do
animus necandi
, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia,
porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o decote das qualificadoras descritas na denúncia, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia [
feminicídio e recurso que dificultou a defesa da vítima
], sustentando serem manifestamente improcedentes.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona e a questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 2
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tal premissa, na hipótese, verifica-se que as qualificadoras elencadas no art. 121, §2º,

incisos IV e VI, do CP, foram reconhecidas pelo d. juízo
a quo
com os seguintes argumentos:

“Também há elementos mínimos para que a acusação sustente em plenário a qualificadora do recurso de dificultou a defesa da vítima, visto que estava desprovida de qualquer recurso para eventualmente possibilitar sua defesa ou fugir do local, além disso o crime fora perpetrado contra mulher por razoes da condição de sexo feminino, violência doméstica e familiar, considerando que a vítima era companheira do réu. ”
sic.
ID
170431932
- Pág. 3.

Assim, conquanto as razões recursais aduzam que o acerco probatório dos autos indicaria que a conduta do acusado não foi motivada por questões de gênero, não se descuida que, a par da fundamentação exposta alhures, a
jurisprudência majoritária, aliada às lições doutrinárias de Guilherme de Souza Nucci, dão conta de que o feminicídio figura como uma continuidade da tutela especial abarcada pela Lei Maria da Penha, tratando-se de uma
qualificadora objetiva
, pois se
liga ao gênero da vítima: ser mulher
(
in
Código Penal Comentado. 19ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 758 – grifo nosso).

Dessarte, mesmo que a contragosto da i. defesa, subsistem indícios de que o ilícito foi perpetrado no ambiente doméstico, e as provas até então angariadas evidenciam o potencial contexto familiar estabelecido entre a vítima e o réu
RENATO NUNES FINGER
, jungido ainda a um
aparente contexto de subjugação
daquela para com este, notadamente quando a vítima
Lilian Raquel Ferreira Miguel
destaca em juízo o contexto de violência que permeou todo o relacionamento, o que é confirmado também pelas declarações das testemunhas
Michele
e
Juracy
.

Tais circunstâncias, ao fim e ao cabo, se prestam, uma vez mais, a confirmar a plausibilidade da qualificadora prevista no art. 121, inc. VI, do Código Penal, a qual, segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores, e como já dito, é de natureza objetiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1454781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019,
sendo crível a alegação do aparente propósito do acusado de atingir pessoa do gênero feminino, com a qual mantivera vínculo familiar.

Por conseguinte, entendo que o mencionado tipo penal derivado não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos
, porquanto minimamente respaldado por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente a submissão deste ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que o réu teria adentrado com o veículo no terreno da residência em velocidade alta, surpreendendo a ofendida e sua mãe que estavam distraídas no local.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à possível surpresa do ataque, a genitora da vítima apenas conseguiu puxar a cadeira da ofendida, para retirá-la da mira do veículo; e logo em seguida quando ainda se levantava, viram o réu movimentando o carro para novamente acelerar contra a vítima.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

3.

Do crime conexo:

Conforme narrado, é vindicada a
absolvição do crime conexo

tipificado no art. 329, do Código Penal [resistência].

Em tempo, registro que, a teor do contido no art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do CPP, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico
, como se dá no caso concreto
.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – grifei.

Assim, com relação ao crime de
resistência
, verifica-se que a prova testemunhal fornece elementos de convicção aptos a caracterizar a respectiva materialidade e os indícios da autoria delitiva, impossibilitando afastar de plano a imputação de tal infração penal, uma vez que, aparentemente, o réu resistiu à ordem de prisão, sendo necessário o uso de balas de borracha para conter sua ação, conforme as declarações em juízo dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, da vítima e das testemunhas.

Como se denota, a negativa da autoria defendida pelo réu, cujo acolhimento conduziria inexoravelmente à sua impronúncia ou à absolvição sumária pelo crime conexo, além de ser confrontada por outros elementos de convicção, versa sobre questões casuísticas, o que demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não pode ser subtraída da análise do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Mantém-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

4.

Dos benefícios da Justiça Gratuita
:

Por fim, no que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para fins de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, entendo que a alegada condição de hipossuficiência financeira do acusado, ainda que procedente,
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP,
acaso seja esse o desfecho
in casu
.

Acresça-se que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 98, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada
e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, por sinal, ainda incerta na hipótese dos autos.

Deste modo, o recorrente não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, caso efetivamente seja declarado culpado, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo,
ex vi

TJMT –
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021
.

5.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo réu
RENATO NUNES FINGER
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.º 1000549-88.2021.8.11.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023